Tribunal: TJDFT
Processo: 0747691-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747691-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: PEDRO LAUREANO DA SILVA NETO, DULCIMAR BARROS COSTA LAUREANO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas-DF que, no cumprimento de sentença de no 0707935-55.2022.8.07.0019, ajuizado em face de PEDRO LAUREANO DA SILVA NETO e DULCIMAR BARROS COSTA LAUREANO, ora agravados, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 252221778 dos autos originários): 1. Intime-se o primeiro executado para, no prazo de 05 cinco dias, manifestar-se sobre a penhora de valores de R$ 2.032,00 e de R$ 100,00 em contas de sua titularidade (art. 854 , § 3o , do CPC). 2. Noutro giro, é dever do credor realizar diligências para localizar bens que possam satisfazer seu crédito, não sendo possível atribuir tal ônus ao Juízo. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor em promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 3. Cumpre destacar que este Juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis do devedor e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofícios ao INSS, CAGED ou PREVJUD para buscar informações de eventual relação de emprego do executado. 4. Nesse contexto, indefiro o pedido de id. 251553363. 5. Por outro lado, defiro a consulta junto ao sistema SNIPER. 6. Concluída a pesquisa e sendo esta frutífera, intime-se a parte credora do resultado e para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 dias. Nas razões recursais (ID 77889471), o agravante/exequente narra tratar-se de cumprimento de sentença (autos originários no 0707935-55.2022.8.07.0019), na qual requereu o adimplemento de uma ação monitória consubstanciada em obrigação de pagar quantia certa decorrente de dívida escolar contraída pelo filho dos agravados. Ocorre, contudo, que apesar das várias tentativas de cobrança, não houve o devido adimplemento, tampouco pleno êxito nos atos expropriatórios. Nesse sentido, apesar do deferimento da penhora salarial de 10% (dez por cento), houve a cessação dos pagamentos, porquanto o executado estaria afastado de suas atividades laborais, mas recebendo benefício previdenciário (ID 249437995 – autos de origem). Diante disso, solicitou a expedição de ofícios INSS e ao CAGED, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo empregador, bem como a existência de vínculo empregatício ou o recebimento de verbas previdenciárias. Não obstante, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de possibilidade de se obter as informações buscadas mediante diligências extrajudiciais diretas junto ao Ministério do Trabalho e ao INSS, sendo esse um ônus do exequente. O agravante, contudo, defende que as verbas salariais e os benefícios previdenciários são protegidos por sigilo, sendo inacessíveis por meios extrajudiciais. Por isso, é pacífica a jurisprudência do TJDFT em admitir a expedição de ofícios, mormente quando evidenciada a inexistência de bens conhecidos passíveis de penhora e o esgotamento de outras diligências executivas. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão da tutela antecipada estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, a fim de que haja a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 77895137). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC1). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. A questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer a possibilidade de se expedir ofício aos órgãos pertinentes para obtenção de informações acerca da existência de bens dos executados. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela sociedade agravante atende aos aludidos pressupostos. Nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil2, o princípio da cooperação impõe a todos os sujeitos do processo o dever de atuar de forma colaborativa para alcançar, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Dessa forma, não se admite que o credor permaneça inerte, delegando exclusivamente ao Poder Judiciário a tarefa de localizar bens do devedor. Cabe-lhe diligenciar ativamente na busca por informações, sendo o auxílio judicial justificado apenas quando tais esforços se revelarem infrutíferos ou inviáveis, especialmente diante de limitações como o sigilo de dados. No caso dos autos de origem, o agravante busca receber valores devidos pela parte executada no montante de R$ 22.885,25 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), atualizados até 03 de janeiro de 2024, conforme petição de ID 182951276 (autos de origem). Da análise dos andamentos processuais, verifica-se que o agravante tem envidado esforços para o recebimento de seu crédito, obtendo êxito apenas parcial. Observa-se que a penhora sobre salários anteriormente realizada foi inviabilizada em razão do afastamento do executado de sua atividade laboral. Não obstante, há informação, nos autos, de que o executado vem recebendo benefício previdenciário, circunstância que pode ser devidamente esclarecida mediante o deferimento do ofício requerido pelo recorrente (ID 249437995 – autos principais). Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de cumprimento de sentença. Ainda que o d. juízo a quo tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito do agravante ao deferir pesquisas eletrônicas, as diligências foram insuficientes para cumprir o seu desiderato. Nesse sentido, uma vez que as várias diligências realizadas se mostraram insuficientes para satisfazer o débito reconhecido, remanesce o interesse efetivo pela busca de bens. Desse modo, tendo o agravante cumprido o ônus processual previsto nos artigos 797 e 771 do Código de Processo Civil, e não sendo possível a adoção de medida alternativa eficaz, deve ser prestigiada a nova diligência requerida, voltada à satisfação do débito. Tal providência representa, de forma inequívoca, a atuação diligente da exequente na busca por informações sobre bens do devedor passíveis de penhora. O novo Codex processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma se configura afronta à dignidade da pessoa humana, primando-se, nesse caso, pela harmonia entre o prestígio da sua ponderação e a efetividade da pretensão executória, conforme previsto nos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA NO LONGINQUO ANO DE 2014. BUSCA POR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS VÍNCULOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DO EXECUTADO. CONSULTA AO SISTEMAPREVJUD. POSSIBILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2.2. A parte agravante pede a pesquisa viaPREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de verificar a existência devínculoempregatício, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 2.3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD consiste em ?Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)? e que a referida ferramenta permitirá ?Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.? Ademais, dentre as informações que podem ser consultadas, consta o ?EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos? (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). 3. A pretensão de consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. (...) 2.2. Outrossim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 3. Do mesmo modo, a pretensão consulta ao PREVJUD, além, se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido para fins de penhora de pesquisa pelo sistema SNIPER, bem como pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. 5. Agravo provido. (Acórdão 1875875, 0716532-02.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJE: 1o/07/2024) – grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA. SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1818305, 0736602-74.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJE: 1o/03/2024) – grifado. Quanto à expedição de ofício ao CAGED, com intuito de informar acerca de eventuais vínculos empregatícios que possam gerar verbas remuneratórias, este Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente ao pleito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. CONSULTA INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2. Diante do entendimento do STJ, admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício da devedora, ora agravada, e eventual salário auferido, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que são cabíveis tanto a quebra do sigilo bancário como o fiscal somente nos casos em que esgotadas todas as diligências cabíveis e evidenciada a razoabilidade desse tipo de medida no caso concreto. 4. O INFOJUD franqueia acesso a informações atualizadas fornecidas à Receita Federal, como os dados cadastrais, inclusive o endereço, e os bens e valores declarados. A consulta, portanto, facilita a localização do executado e de seus bens penhoráveis. 4.1. Em sede de cumprimento de sentença e de execuções judiciais, diante do esgotamento de outros meios para a localização de bens, mostra-se razoável e proporcional a consulta ao INFOJUD, tendo em vista a atualização periódica das informações disponíveis. 5. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1774743, 07338217920238070000, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2023, Publicado no PJe : 03/11/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1658919, 07338359720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) De fato, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Nesse caso, privilegia-se o entendimento recente do c. STJ sobre possibilidade de penhora de parte da verba salarial do executado para o pagamento de obrigação não alimentar. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção da tutela antecipada em referência. Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, a fim de determinar a expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro de Empregados e Desempregados – CAGED, administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para que o credor seja informado sobre eventuais vínculos empregatícios dos devedores ou de recebimento de benefício previdenciário. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentem contraminuta no prazo legal, na forma do art. 1.019, II, do CPC3. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 30 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator